Tribunal: TJMT
Processo: 1087938-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087938-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR CASTILHO - CPF: 325.946.741-68 (RECORRENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), OLINTO XAVIER DA SILVA - CPF: 458.592.301-25 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087938-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Cezar Castilho

Recorrido(s):

Olinto Xavier da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL DE CHEQUE FURTADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A OCORRENCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, o autor ingressou com a ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o réu realizou a cobrança judicial indevida de cheque furtado, conforme se denota na Ação de Cobrança nº 1001016-13.2024.8.11.0013, que foi julgada extinta diante da necessidade de realização de perícia na assinatura aposta, contudo, o cheque em questão foi devolvido pelo motivo “35” (fraude/furto), logo, o réu mesmo sabendo que se tratava de um cheque furtado ingressou com ação judicial por dívida que não pertencia ao Autor, situação que feriu a sua dignidade.

2. Em contrapartida o réu sustentou não ter agido de má-fé, tendo apenas exercido seu direito de ação para reaver crédito de suposto emitente.

3. Analisando os autos, vejo que o Autor não comprovou a ocorrência de situação vexatória, humilhante ou lesiva à sua honra, tampouco demonstrou abalo psíquico ou constrangimento que configure dano extrapatrimonial indenizável.

4. O ajuizamento de ação judicial, por si só, constitui exercício regular do direito de ação, protegido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não caracterizando, em regra, ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

5. O reconhecimento de abuso do direito de ação exige demonstração inequívoca de dolo ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de provas de que o réu tivesse ciência inequívoca do furto do cheque.

6. É importante destacar que embora o título seja suspeito de fraude, tal fato, não impede a tentativa de cobrança judicial, cabendo ao juízo avaliar a boa-fé e a responsabilidade do credor no caso concreto.

7. A cobrança judicial de título extrajudicial, mesmo quando baseado em cheque suspeito de fraude, não configura ato ilícito por si só, salvo se comprovada a má-fé ou abuso do direito de ação.

8. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa, porém, sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

vide súmula de julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025